Tribunal: TJDFT
Processo: 0711862-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. NÃO IDENTIFICADO O PAGAMENTO DE FATURA VIA “PIX”. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCABÍVEL A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, porquanto os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse (ID 29002744/53), notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
II. Mérito.
A. A causa de pedir da ação ajuizada pela ora recorrente retrata a falha na prestação de serviços, consistente na indevida cobrança de fatura (adimplida), a dar causa à suspensão dos serviços, sem prévia comunicação à parte consumidora. Recurso ora interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos de repetição do indébito e de danos extrapatrimoniais. Alegações recursais centradas na efetiva comprovação do pagamento em nome da empresa e no descaso ao atendimento aos reclames da consumidora, tudo, a fundamentar o acolhimento dos pedidos inaugurais.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. Em que pesem as alegações de inconsistência do pagamento efetuado por meio de “PIX”, a circunstância determinante é que a CLARO S/A consta como beneficiária do pagamento (id 25529539), razão pela qual se revela impositiva a declaração de inexistência do débito. De outro ângulo, não há de se falar em repetição do indébito, porquanto não teria ocorrido o pagamento indevido ou em duplicidade, mas sim adimplemento da fatura (devida), não processado a tempo e modo, sendo que essa falha foi sanada após o envio da documentação comprobatória por iniciativa da parte consumidora.
D. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186 e CDC, artigos 6o e 14).
E. No caso concreto, a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação.
F. No ponto, conforme bem destacado na sentença (ora revista), “não restam dúvidas de que houve falha na prestação dos serviços; entretanto, a demora na solução do problema foi também causada pela conduta omissiva da parte autora – que se negou a enviar os documentos solicitados nos protocolos de atendimento na primeira oportunidade que teve. Transcrevem-se os seguintes trechos dos áudios dos dois atendimento: “Verifica aí porque eu não vou mandar isso aí”; “Senhora, eu não vou achar (o comprovante porque eu não perdi, eu não salvei no meu celular, uma vez que no extrato bancário tem lá que eu fiz o pagamento”; “se vocês lançaram esse pagamento por pix e não têm controle, o problema não é meu”; “vocês estão errados, vão ter que procurar e enquanto vocês procuram eu não sei de que forma, eu não vou mandar comprovante nenhum, eu não tenho comprovante, eu tenho extrato bancário”; “eu vou entrar na justiça por esse constrangimento, eu não vou mandar”; “eu não vou fazer o que você está falando, você vai registrar, essa reclamação vai ficar gravada e o que está feito aí você vai enviar o protocolo pro lugar que é devido”.
G. Em outras palavras, a par da consumidora ter atuado em aparente descompasso com o disposto no artigo 422 do Código Civil, que trata da boa-fé objetiva e dos deveres anexos, não se verifica situação de patente descaso da empresa à resolução do imbróglio (os prepostos da empresa atenderam cordialmente a consumidora e prestaram as informações ao seu alcance, sendo que a situação foi sanada no dia 30 de abril de 2021, logo após o envio da documentação), de sorte que não há de se falar em obrigação compensatória por danos extrapatrimoniais.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (10% valor da causa), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o).